Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINARES, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃONATRASEIRA. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA CONDENAÇÃO COMPATÍVEL COM O PREJUÍZO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EMORÇAMENTOREALIZADO PORCONCESSIONÁRIAAUTORIZADA. RAZOABILIDADE: CARRO DE ANO/MODELO 2019/2020. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$6.694,29 (seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), com correção monetária e acrescida de juros de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo, em 10/03/2020.
Os recorrentes requerem a redução do valor da condenação.
Em sede de contrarrazões, o autor pleiteia o não conhecimento do recurso do réu, em razão de ausência de pagamento de custas processuais e da falta de dialeticidade recursal. Requer a manutenção da sentença, sob o argumento de que não pode ser compelido a consertar seu veículo novo com peças usadas.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por deserção, suscitada em contrarrazões. Infere-se a hipossuficiência do recorrente dos documentos apresentados aos autos (ID 23537691). Deferida a gratuidade de justiça pleiteada pelos réus em sede de contrarrazões.
O recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
Na situação em tela, restou incontroverso que o acidente de trânsito foi provocado por inobservância do dever de cuidado do condutor do veículo de propriedade dos réus/recorrentes.
Desse modo, cabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização referente aos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.
Quanto ao valor da indenização do dano patrimonial, o autor logrou apresentar aos autos orçamentos de diferentes concessionárias de automóveis (ID 23537677).
Os orçamentos anexados pelo autor tiveram descrição das peças avariadas (ID 23537677), as quais se mostram compatíveis com as avarias decorrentes do acidente de trânsito ocasionado pelo réu (ID 23537675).
Verifica-se que a sentença acolheu o valor apresentado no orçamento de menor valor.
Incabível a exigência de que o recorrido realize o conserto do seu veículo novo, adquirido diretamente da concessionária no ano de 2019 (ID 23537681), em oficina não autorizada pelo fabricante do bem.
Nesse sentido: “[...]. VI. Por fim, por se tratar de veículo novo (ano de fabricação 2018, modelo 2019, e sinistro ocorrido em 04.11.2019), não se poderia impor ao recorrido a realização do serviço em oficina não autorizada, pena, inclusive, de perda de garantia (Lei 9.099/95, Art. 5o). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n.910647, DJE: 10/12/2015; 1a Turma Recursal, Acórdão n.892423, DJE: 11/09/2015. [...].” (TJDFT – Acórdão 1264185, 07072307720198070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Destarte, irretocável a sentença vergastada.
Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.
Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), os quais se encontram com a sua exibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.